Tribunal: TJSP
Processo: 1042328-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Inserção nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos iniciais acolhidos para declarar a inexistência do débito impugnado, bem como, condenar o réu no pagamento de danos morais, arbitrados em R$5.000,00 - Pleito de reforma – Impossibilidade – Restrição creditícia indevida – Ilícito configurado – Quantum indenizatório –

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Inserção nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos iniciais acolhidos para declarar a inexistência do débito impugnado, bem como, condenar o réu no pagamento de danos morais, arbitrados em R$5.000,00 - Pleito de reforma – Impossibilidade – Restrição creditícia indevida – Ilícito configurado – Quantum indenizatório – Montante majorado - Recurso improvido.

RECURSO "ADESIVO" DA AUTORA – Pretensão quanto à majoração da verba indenizatória e alteração do termo inicial dos juros moratórios – Possibilidade – Danos morais - Admissibilidade – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Verba indenizatória majorada para R$15.000,00 – Precedentes desta C. Câmara – Juros moratórios – Responsabilidade extracontratual – Súmula no54, do E. STJ - Recurso provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso do réu e deram provimento ao da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000196418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042328-08.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante VALERIA SOUSA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao da autora.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 2/10
Voto no 21127
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelado/Apelante: Valeria Sousa dos Santos
Juiz de Direito: Dr(a). Natália Schier Hinckel
APELAÇÃO DA RÉ
Ação ordinária cumulada com
pedido indenizatório Inserção nos órgãos de proteção ao
crédito
Pedidos iniciais acolhidos para declarar a
inexistência do débito impugnado, bem como, condenar o
réu no pagamento de danos morais, arbitrados em
R$5.000,00 - Pleito de reforma
Impossibilidade

Restrição creditícia indevida
Ilícito configurado

Quantum indenizatório Montante majorado - Recurso
improvido.
RECURSO “ADESIVO” DA AUTORA
Pretensão
quanto à majoração da verba indenizatória e alteração do
termo inicial dos juros moratórios Possibilidade Danos
morais - Admissibilidade
Quantum a ser fixado em
observância
aos
critérios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade Apreciação equitativa, levando-se em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a
reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam o
acolhimento da pretensão recursal Verba indenizatória
majorada para R$15.000,00 Precedentes desta C. Câmara
Juros moratórios
Responsabilidade extracontratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 3/10
Súmula no54, do E. STJ - Recurso provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso do réu e
deram provimento ao da autora.
As partes apelam em face da r. sentença de fls.81/85,
proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, nos
autos da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório proposta por
Valéria Sousa dos Santos contra Banco Bradesco S/A, que acolheu os
pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, bem como, condenar a
ré ao pagamento do montante de R$5.000,00, a título de danos morais, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a reforma da r.
decisão. Sustenta, em breves linhas, que o montante indenizatório foi fixado
de forma desproporcional, possibilitando o enriquecimento indevido da
autora (fls.87/95).
De seu turno, a autora apela adesivamente, pugnando, em
síntese, pela majoração do quantum arbitrado a título de indenização por dano
moral para vinte salários mínimos, aduzindo não atender o valor fixado aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pugna pela incidência
dos juros moratórios, a contar do apontamento declarado inexigível, nos
termos da Súmula no 54, do E. STJ (fls. 197/205).
As
partes
ofereceram
contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 4/10
(fls.105/109;123/131).
Recursos tempestivos e regularmente processados nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, a despeito do entendimento do d.
magistrado a quo, dou provimento ao recurso do autor e nego ao da ré.
Por proêmio, saliento que as insurgências serão
analisadas conjuntamente, porquanto dependentes.
Trata-se de ação declaratória, argumentando o requerente
a irregularidade da inserção de seus dados, nos órgãos de proteção, quanto ao
débito no valor de R$60,14, oriundo do contrato no383228948000080FI,
vencido em 13/01/2017, que lhe é desconhecido.
De outro lado, o réu alegou a regularidade da cobrança e
da negativação do nome da autora, porquanto, decorrente de contrato
regularmente celebrado.
Sobreveio a r. sentença pela qual o d. magistrado a quo
declarou a inexigibilidade do débito e condenou o réu ao pagamento de dano
moral no valor de R$5.000,00 (fls.81/85).
A insurgência está restrita ao dano e a incidência dos
juros moratórios.
Quanto aos danos morais, a restrição creditícia indevida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 5/10
capaz de ensejar dano moral, verifica-se quando aquele que reclama a
indenização não suportava, por ocasião da negativação, situação idêntica, isto
é, não passava pelo constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro
de inadimplentes.
No caso dos autos, a autora demonstrou que o único
apontamento existente era aquele realizado pelo réu, impugnado nestes autos
(fls.17).
Consigna-se, por oportuno, que em tais casos já se
presume o dano apenas pelo apontamento indevido, sendo desnecessária
qualquer outra prova concreta de sua ocorrência.
No mesmo diapasão, há precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:

“DECLARATÓRIA

Prestação
de
serviços
bancários
Inexistência de relação jurídica

Cobrança de valores de faturas de cartão de crédito
Ausência de prova da origem do débito (CPC73, art.
333, I; CPC15, art. 373, II) Inscrição indevida
Débito inexigível
Dano moral caracterizado

Existência de registros posteriores Inaplicabilidade
da Súmula 385 do STJ Dano moral caracterizado
Valor fixado em R$ 20.000,00 Apelo provido em
parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso do autor. (1012870-42.2014.8.26.0011 Apelação /
Responsabilidade Civil Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 6/10
Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 18/04/2016; Data de registro: 20/04/2016)
“DANO
MORAL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Alegação de indevida
inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito. Existência de registros
desabonadores pretéritos devidamente impugnados.
Consideração de que a existência de inscrições
cadastrais posteriores não exclui o direito à reparação
por dano moral, embora sirva de critério para o
arbitramento da indenização. Danos morais indenizáveis configurados. Arbitramento da indenização em oito mil reais, corrigidos
monetariamente desde a data da realização da sessão
de julgamento, computados os juros legais de mora
desde o evento, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual. Inaplicabilidade ao caso da Súmula
n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial
julgado
parcialmente
procedente.
Sentença
reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: Deram provimento em parte ao recurso.”
(Apelação / Consórcio 0028543-33.2005.8.26.0068 Relator(a):
João
Camillo
de
Almeida
Prado
Costa; Comarca:
Bebedouro; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 18/04/2016; Data de registro: 19/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 7/10
“Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Anotações em cadastro de proteção ao crédito

Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de
rejeição do indenizatório
Outras anotações
restritivas em nome do autor não devendo ser levadas
em consideração para o reconhecimento do dano, já
que nenhuma delas é concomitante às discutidas nos
autos Inaplicabilidade à espécie da Súmula 385 do
STJ Dano moral caracterizado Arbitramento da
indenização, porém, não podendo deixar de ter em
conta o aparente descaso do autor para com seu bom
nome, haja vista as inúmeras outras anotações
restritivas ulteriores Peculiar situação dos autos
justificando o arbitramento da indenização no valor
de, apenas, R$ 5.000,00 Ação procedente, nesses
termos Sentença parcialmente reformada. Apelação
a que se dá parcial provimento.” (Apelação / Bancários
1056990-63.2015.8.26.0100 Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2015; Data de registro:
16/12/2015)
Na hipótese, houve ofensa à honra objetiva e subjetiva da
autora, que teve seus dados inscritos indevidamente em rol de maus
pagadores, sendo, portanto, devida a indenização a título de dano moral, cujo
quantum deve ser em valor suficiente para reparar os prejuízos suportados.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 8/10
de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Nesse sentido, também, a doutrina de Humberto
Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da
experiência registrada no direito comparado para evitar-
se que as ações de reparação de dano moral se
transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas
maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente,
estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará
a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual
de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral
tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 9/10
equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma
universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e
nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante
da indenização será fixado equitativamente pelo
Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano
Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora
Del Rey, 2010, p. 51).
Assim, ante a situação concreta verificada (inscrição
indevida dos dados do autor em cadastros de inadimplentes, cujo dano moral
configura-se in re ipsa), o importe fixado na r. sentença deve ser majorado
para R$15.000,00 (quinze mil reais) indicado na inicial, valor este que ora se
reputa adequado, proporcional e razoável para o fim a que se destina,
compensar os prejuízos suportados pela parte lesada, bem como, punir o
causador do dano pela negligência na condução de seus negócios.
Os juros moratórios devem incidir a partir do evento
danoso (inscrição indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao
crédito), sendo hipótese de responsabilidade extracontratual.
Portanto, aplicar-se-á, in casu, a Súmula no 54 do
Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Por derradeiro, observando a data da prolação da r.
sentença, majoro os honorários advocatícios do patrono da autora para 15%,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1042328-08.2018.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21127
Fls. 10/10
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso do réu e dou provimento ao recurso da autora, nos termos da
fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora